Tribunal: TJDFT
Processo: 0012361-84.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0012361-84.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL Apelante(s): ROGER SILVA PEREIRA PINTO Apelado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Compulsando os autos, percebe-se que o advogado do apelante, Dr. Andrew Fernandes Farias, OAB/DF no 31.584, não juntou a devida procuração aos presentes autos. Assim, à Secretaria para que intime o patrono do apelante para que regularize a sua atuação no feito. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 4 de maio de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator